Tribunal: TJSP
Processo: 1005017-56.2018.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005017-56.2018.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que é
embargante AMARILDO DOS SANTOS, é embargado SERVIÇO MUNICIPAL
DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS T C A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005017-56.2018.8.26.0038/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1005017-56.2018.8.26.0038/50000
Embargante: Amarildo dos Santos
Embargado: Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras T C A
Comarca: Araras
Juiz: Matheus Romero Martins
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16854
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Acervo probatório examinado no
julgado embargado, com o acolhimento das conclusões do
perito judicial. Aplicação do princípio da livre convicção
motivada. Pretensão do embargante de modificar o
julgado. Inadmissibilidade. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 1161/1165 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação do ora embargante, o qual pretendia o recebimento do
adicional de insalubridade.
A embargante sustentou o seguinte: a) contrariedade
com relação às provas dos autos; b) o laudo pericial não deve ser prova
absoluta.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005017-56.2018.8.26.0038/50000 -Voto no
3
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Pretende o embargante claramente a revisão do julgado,
sem indicar qualquer tipo de omissão, obscuridade ou contradição no V.
Acórdão embargado.
Isso porque, o laudo apresentado pelo perito judicial
teve conclusão firme no sentido de que o embargante não está sujeito ao
trabalho sob condições insalubres ou perigosas (fls. 1058/1068).
Isso não significa que os documentos carreados aos
autos pelo apelante não tenham sido considerados. Toda a prova foi sopesada,
em obediência ao princípio do livre convencimento do magistrado.
No mais, é cediço que há entre o magistrado e o perito
judicial uma relação de confiança, que permite àquele decidir com maior
segurança, valendo-se não apenas dos dados objetivos apresentados no laudo
técnico, mas também em seu livre convencimento motivado.
Sendo assim, não merece acolhida a pretensão do
embargante, que, em razão de sua discordância, pretende a reforma do
julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005017-56.2018.8.26.0038/50000 -Voto no
4
O caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado, o que não se verifica no
caso em exame.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos
termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art.
458 do Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator